Tribunal: TJMT
Processo: 1023578-89.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023578-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Nulidade, Suspensão do Processo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ROSELI APARECIDA CERQUEIRA BERNARDES - CPF: 073.903.888-54 (AGRAVANTE), SOLIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 11.894.555/0001-40 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES CONSTRITOS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES – ARGUMENTOS SUSCITADOS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFESA HETEROTÓPICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Qualquer argumento que verse sobre a impenhorabilidade dos valores e/ou sobre nulidades no processo de execução, devem ser analisados em autos próprios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto ROSELI APARECIDA CERQUEIRA BERNANRDES contra a r. decisão proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de
“Rescisão Contratual”
já em fase de “
Cumprimento de Sentença”
(Proc. nº 0057473-81.2013.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra SOLIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., rejeitou os embargos de declaração da agravante, por entender não haver contradição no deferimento do pedido de levantamento dos valores constritos em favor da agravada/exequente, sobretudo, porquanto, não concedido efeito suspensivo aos embargos de execução opostos pela agravante (cf. Id. nº 184487164).

A agravante sustenta que o valor constrito nos autos está
“protegido pelo manto da impenhorabilidade por ser fruto da venda do único bem de família da executada e cuja finalidade era a aquisição de outro imóvel para sua família”
e que
“pende nos autos ainda julgamento de Embargos à Execução que versa justamente acerca desse assunto (impenhorabilidade do valor constrito), de modo que eventual levantamento ou transferência do valor penhorado nos autos vai desaguar em evidente dano irreparável à parte executada”
. Assevera que o título é inexigível vez que não foi citado o cônjuge meeiro nos autos de origem, devendo ser decretada a nulidade de todos os atos executórios pela ausência de condições da ação (cf. Id. nº 184487162).

Pede, então, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que seja cassada em definitivo a decisão agravada (cf. Id. nº 184487162).

A decisão vinculada ao Id. nº 194762653 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a exequente/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 184487162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

O objeto jurídico do presente agravo de instrumento circunda somente a possiblidade de transferência dos valores penhorados no rosto dos autos e levantamento ou não dos valores remanescentes em favor da exequente e sobre isso versará a decisão quando julgamento do Embargos à Execução, sob pena de supressão de instância.

Assim, qualquer argumento que verse sobre a impenhorabilidade dos valores e/ou sobre nulidades no processo de execução, devem ser analisados em autos próprios.

Sobre o tema, lecionada Fredie Didier Júnior que
“
após os embargos, não é lícito ao executado arguir questões de defesa que poderiam ter sido arguidas, mas não o foram - ressalvadas aquelas que, por expressa previsão legal, possam ser alegadas a qualquer tempo ". De forma que" a defesa heterotópica do executado somente pode ser oferecida após o exaurimento do prazo de quinze dias para embargos se tiver por conteúdo fatos supervenientes ou questões que escapam à preclusão”
(Curso de direito processual civil: execução. Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira - 7. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024